Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA LOCADORA. TOLERÂNCIA. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL.
1. A ação renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio.
2. O descumprimento contratual não pode ser reconhecido, quando a locadora, durante mais um ano, não se opôs à impontualidade da locatária, sendo lícito e lógico concluir que houve tolerância.
3. Em caso divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia se encontra consistente e bem fundamentada.
4. Recuso conhecido e não provido.